Tribunal: TJDFT
Processo: 0725650-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO. CONSULTA. RENAJUD E INFOJUD. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL ADEQUADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Subserviente ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do do Resp n. 1.112.943/MA (Tema 219), afetado ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo Civil), não há que se vislumbrar o esgotamento das vias extrajudiciais, a fim de que seja implementada nova consulta aos sistemas disponíveis ao juízo primevo.

2. A possibilidade de reiteração da medida deve confluir com o princípio da razoabilidade, verificado de forma casuística. Nesse sentir, deve-se perquirir se a parte credora demonstrou haver indícios de alteração da situação econômico-financeira da contraparte, ou se há lapso temporal considerável entre as diligências solicitadas ao juízo, a possibilitar eventual evolução da capacidade econômica do devedor.

3. Compulsando os autos de origem, depreende-se que há lapso temporal razoável para a reiteração de consultas ao RENAJUD e ao INFOJUD, mesmo sem demonstração de alteração da situação financeira da parte devedora, mormente ante a vocação de tais sistemas disponíveis na instância primeva, que objetivam conferir maior celeridade ao desfecho da prestação jurisdicional. Precedentes desta Corte.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.